Tribunal: TJES
Processo: 0051160-42.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0051160-42.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBSON TAVARES PEDRO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PRAZO LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADOS. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA CONFIRMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES contra sentença que, em ação anulatória ajuizada por Robson Tavares Pedro, declarou a nulidade da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por ausência de notificação no prazo legal previsto no art. 281, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e condenou a autarquia à restituição do valor pago pela penalidade (R$705,01).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) verificar se o DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda;
(ii) definir se há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os órgãos autuadores;
(iii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para julgar o feito;
(iv) determinar se houve inovação recursal por parte do apelante ao suscitar matérias não alegadas na contestação;
(v) avaliar a regularidade do procedimento administrativo à luz da ausência de notificação do autor dentro do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo, por ser a autoridade responsável pela condução do processo administrativo de aplicação das penalidades administrativas relacionadas às infrações de trânsito.

Não se justifica a formação de litisconsórcio passivo necessário com os órgãos autuadores (DER/ES, PRF e Município de Vila Velha), uma vez que o procedimento administrativo e as penalidades foram centralizados e aplicados pelo DETRAN/ES.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar o feito, pois a demanda envolve discussão sobre atos administrativos do DETRAN/ES, autarquia estadual.

O apelante incorreu em inovação recursal ao apresentar, em grau de apelação, matérias que não foram objeto de discussão na contestação, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, além do disposto no art. 336 e art. 1.013, §1º, do CPC.

A ausência de comprovação de notificação da lavratura dos autos de infração no prazo de 30 (trinta) dias, conforme disposto no art. 281, §1º, II, do CTB, caracteriza nulidade do procedimento administrativo, impondo a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Sentença confirmada em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento
:

O DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a validade de penalidades administrativas relacionadas ao prontuário de trânsito.

Não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os órgãos autuadores quando o procedimento administrativo foi centralizado pelo DETRAN/ES.

Inovações recursais que trazem matérias não discutidas na instância inferior não são admissíveis, sob pena de supressão de instância.

A ausência de notificação do auto de infração no prazo de 30 dias, nos termos do art. 281, §1º, II, do CTB, acarreta a nulidade do procedimento administrativo correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 281, §1º, II; CPC, arts. 336 e 1.013, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 5000167-89.2021.8.08.0003, rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 27/02/2023.

TJES, Apelação Cível nº 0006911-64.2017.8.08.0024, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 23/11/2022.

TJES, AC nº 0005872-61.2019.8.08.0024, rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 28/02/2023.

TJES, Apelação Cível nº 0002154-93.2019.8.08.0044, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 02/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte do recurso interposto pelo DETRAN/ES e, nesta parte, negar-lhe provimento, confirmando a sentença em sede de reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0051160-42.2013.8.08.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

APELADO: ROBSON TAVARES PEDRO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória ajuizada por
ROBSON TAVARES PEDRO
, que julgou procedente o pedido autoral para “
anular a penalidade indicada na inicial, cuja notificação não observou o prazo decadencial constante do artigo 281,
§1º, II
, do CTB
”.

Em suas razões (id. 9724036) sustenta o apelante que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto os autos de infração de trânsito impugnados foram lavrados por outros entes públicos (PRF, DER/ES e Município de Vila Velha).

Defende, ainda, a ausência de interesse processual do autor em relação ao pedido de nulidade do processo de suspensão do direito de dirigir, pois tal decorre, automaticamente, do cancelamento dos autos de infração que o embasam.

Aduz ser necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário com os órgãos autuadores.

Prossegue sustentando a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o feito.

E mais: não dispondo a autarquia estadual dos documentos que comprovam a expedição das notificações de autuação e de penalidade, cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Por fim, defende a legalidade do processo de suspensão do direito de dirigir instaurado, bem como sua ilegitimidade passiva para restituição do valor pago a título de multa.

Contrarrazões de id. 9724047 pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Pois bem.

Depreende-se que o autor ajuizou a presente demanda alegando ter sido surpreendido, em novembro de 2012, com notificação do DETRAN/ES acerca da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir em razão de supostas infrações de trânsito cometidas no período compreendido de 23/11/2009 a 16/11/2010.

Sustentou que não foi o responsável pelas infrações e, ainda que assim o fosse, estas não poderiam ensejar a penalidade imposta, ante a ausência de notificação das autuações.

Assim, por entender que o DETRAN não cumpriu com a legislação de trânsito, requereu a declaração de nulidade da penalidade e a restituição do valor integral pago pela penalidade (R$705,01), em razão da falta da expedição da dupla notificação (notificação de autuação e notificação de penalidade).

Sobreveio a sentença
que julgou procedente o pedido para “
anular a penalidade indicada na inicial, cuja notificação não observou o prazo decadencial constante do artigo 281,
§1º, II
, do CTB”,
bem como para condenar a autarquia a “
restituir ao requerente o valor integral pago pela penalidade imposta (R$705,01)”.

Pois bem.

Inicialmente,
passo à análise das questões de ordem pública levantadas pelo apelante.

De plano, não prosperam as alegações de ilegitimidade do DETRAN/ES e ausência do interesse de agir do autor.

Apesar dos autos de infração terem sido lavrados tanto pelo DETRAN/ES quanto pelo DER/ES, Município de Vila Velha e PRF, a aplicação das penalidades administrativas decorrentes de infração de trânsito é ato de competência do DETRAN/ES enquanto autoridade responsável pelos registros no prontuário do proprietário do veículo.

No caso, o autor pretende a declaração de nulidade da penalidade de suspensão do direito de dirigir, o que indica a pertinência subjetiva do DETRAN/ES, que é a autoridade responsável pela condução do processo administrativo de aplicação das penalidades administrativas correlatas à infração. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO DETRAN. VEÍCULO NÃO CONDUZIDO PELO PROPRIETÁRIO NA DATA DE AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM ÂMBITO JUDICIAL AINDA QUE TRANSCORRIDO O PRAZO ADMINISTRATIVO. PROVA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões.
Apesar das infrações de trânsito terem sido autuadas por outros órgãos fiscalizadores, tais como o DER/ES, restou comprovado na inicial que o procedimento para a aplicação da sanção foi centralizado no DETRAN⁄ES, quem instaurou o processo administrativo que se pretende anular.
Rejeitada.
2. Mérito. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpido no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, não há como considerar válida a notificação do 1º Apelante, proprietário do automóvel, na medida em que não lhe fora oportunizada a indicação do condutor do veículo, nos termos do artigo 257, §7º do CTB, visto que não houve a notificação da autuação válida. 3. Tendo em vista que o 2º Apelante confessa expressamente, de forma inequívoca, ser o condutor do veículo que resultou na infração de trânsito, deve ser realizada a transferência da pontuação à sua CNH e demais cominações legais provenientes da referida infração. 4. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, afastar as preliminares suscitadas em contrarrazões, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. (TJES, Apelação Cível nº 5000167-89.2021.8.08.0003, Quarta Câmara Cível, relatora desembargadora convidada Débora Maria Ambos Correa da Silva, julgado em 27/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – CANCELAMENTO DA PONTUAÇÃO – LEGITIMIDADE – DETRAN/ES – RECURSO DESPROVIDO.
1.
O DETRAN/ES é legítimo para figurar no polo passivo da demanda que visa, exclusivamente, o cancelamento da pontuação aplicada no prontuário do proprietário do veículo, por ser o órgão responsável pelas anotações no referido prontuário, bem como pela aplicação das medidas administrativas correlatas
.
2. Evidenciada a ilegalidade praticada no bojo do processo administrativo decorrente da falta de notificação do infrator para responder ao processo em contraditório deve ser reconhecida a nulidade aventada pelo autor. 3. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0006911-64.2017.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, relator desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgamento em 23/11/2022)

De conseguinte, concluindo-se pela legitimidade do órgão de trânsito estadual, resta afastada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário dos órgãos autuadores, bem como caracterizada a competência da justiça estadual para processar e julgar a presente demanda.

De igual modo, se afigura presente o interesse de agir, porquanto o autor da demanda necessita da tutela jurisdicional para obter a pretensão deduzida.

Ultrapassadas tais questões, m
ister destacar que, pelo
princípio da concentração da defesa ou da eventualidade, cabe ao réu o ônus de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa (art. 336 do CPC).

Sob tal premissa, o recorrente não pode inovar em grau recursal, pois, consoante prevê o art. 1.013, §1º, do CPC, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
suscitadas e discutidas no processo.

Neste caso, verifico que a autarquia de trânsito apontou, em sua contestação (fls. 71/74), tão somente questão de cunho processual - a ausência de interesse de agir -, ao argumento de que o autor já havia cumprido a penalidade imposta, inexistindo qualquer restrição ao seu direito de dirigir.

Todavia, em grau recursal suscitou diversas outras questões, tanto de cunho processual, quanto de mérito.

De fácil percepção, portanto, que os temas não foram submetidos à apreciação do juízo
a quo,
impedindo a sua análise neste momento, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

É como entende este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – As partes não podem suscitar em apelação matéria não deduzida em Primeira Instância, sendo vedado, em sede recursal, inovar na lide já estabilizada, com alegações que não foram trazidas na primeira oportunidade em que compareceram aos autos. 2 - As questões suscitadas em grau de recurso constituem uma evidente tentativa de inovar na esfera recursal, o que não se mostra possível, posto que não se admite em nosso sistema recursal a inovação em segunda instância, ou seja, a arguição de fatos novos não discutidos no primeiro grau e não apreciados na sentença. 3 - Recurso não conhecido. Fixação de honorários recursais. (TJES. Apelação Cível nº 0002154-93.2019.8.08.0044. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 02/02/2024).

Ademais, no que tange à regularidade do procedimento administrativo, vê-se que as razões recursais não contrapõem, em momento algum, o fundamento adotado na sentença, qual seja, a ausência de notificação do requerente a respeito da autuação no prazo estipulado pelo art. 281, §1º, II, do CTB.

Assim, caracterizada a inovação recursal, impõe-se o não conhecimento das questões de mérito suscitadas, por vedação à supressão de instância.

Não obstante tal constatação, analisando o feito, agora, por força do reexame necessário, verifico que a autarquia apenas enviou notificação referente à abertura de processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir em desfavor do requerente, na data de 05/06/2012, inexistindo nos autos comprovação de expedição da necessária notificação das autuações em 30 (trinta) dias, conforme disposto no art. 281, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim, vê-se que o DETRAN/ES não logrou êxito em demonstrar que as notificações da lavratura dos autos de infração foram enviadas ao endereço do autor, tampouco que tal se deu dentro do prazo supracitado, fato que enseja a nulidade do procedimento administrativo, devendo ser mantido o entendimento adotado pelo juízo
a quo.

Nesse sentido:

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO QUE ACARRETOU NO PROCESSO DE CANCELAMENTO DA PERMISSÃO DE DIRIGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CANCELAMENTO DA PERMISSÃO DE DIRIGIR. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Trânsito Brasileiro, ao tratar do procedimento administrativo para autuação por infrações de trânsito e julgamento das autuações e penalidades, garantiu ao infrator a regular notificação, sendo a primeira relativa ao cometimento da infração e a segunda inerente à aplicação da penalidade, nos termos dos artigos 265 c/c artigos 280 a 282 do CTB. 2.
Na espécie, não recebida notificação sobre o auto de infração lavrado em desfavor do apelado, não restam dúvidas de que este sequer teve conhecimento acerca da imposição da penalidade e restou impedido do oferecimento de defesa prévia e recurso, impondo-se a nulidade da autuação, e por corolário, do processo/procedimento deflagrado para cancelamento da sua permissão de dirigir. 3. Recurso desprovido.
(TJES – AC 0005872-61.2019.8.08.0024, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Julgamento: 28/02/2023).

De conseguinte,
CONHEÇO
parcialmente do recurso interposto pelo DETRAN/ES e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro em R$300,00 (trezentos reais) a verba honorária fixada em desfavor do recorrente, em atenção ao do art. 85, §11, do CPC.

CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)